Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REMUNERAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ANÁLISE DA REPERCUSSÃO DE VALORES PAGOS EM TRATATIVAS NEGOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento do direito da Autora à remuneração pelo uso exclusivo de imóvel de sua propriedade, fixou o termo inicial da obrigação e determinou a apuração do valor devido em liquidação de sentença. A parte Embargante sustenta a existência de omissão quanto aos critérios de apuração da remuneração e à repercussão de valores pagos em tratativas negociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição dos critérios de liquidação da remuneração pelo uso exclusivo do imóvel e quanto à análise da repercussão de valores pagos pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão não se configura quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, pois o dever de fundamentação se satisfaz com a apreciação das teses relevantes à formação do convencimento do julgador.
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação de matérias já decididas ou à revisão das conclusões adotadas no julgamento.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado no âmbito do c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não devem ser acolhidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes ao julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 1.022, 81, 85, §11, e 1.026, §2o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, REsp 2.232.588/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025.